Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-54.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INGESTÃO DE ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. MAIONESE COM CACOS DE VIDRO. ACORDO PARCIAL CELEBRADO POR UM DOS CO-RÉUS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECEBIMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM AUDIÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR SOLIDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

2. Conforme dispõe o art. 14 do CDC, os fornecedores de serviço respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O mencionado dispositivo estabelece a regra segundo a qual todos os participantes da cadeia de fornecimento se responsabilizam, solidariamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores.

3. Havendo acordo entre o consumidor e um dos responsáveis solidários, já que é faculdade do consumidor indicar um, alguns ou todos os devedores solidários para figurar no polo passivo da ação, e tendo ele recebido o valor negociado, a obrigação de todos estará extinta, não sendo possível a continuação do processamento da ação. Precedentes: (Acórdão 1206971, 07243121820198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1081993, 07191830320178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1247768, 00071408220158070004, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1233821, 07018365920188070003, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Em que pese a previsão no CDC da vulnerabilidade do consumidor, ele não pode ser tratado como incapaz ou relativamente incapaz, sob pena de se tornar inviável qualquer relação jurídica que o envolva, o que traz insegurança jurídica para todos aqueles que fazem parte da cadeia de fornecimento. A partir momento em que a norma confere capacidade postulatória ao consumidor, cabe a ele aquilatar eventual acordo que está realizando para depois não querer voltar atrás. Também cabe ao conciliador orientar as partes de que a ação é uma contra aqueles que dela participam.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.